Tribunal: CARF
Processo: 11020.722188/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722188/2015-13
ACÓRDÃO
1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO PECAS ANDRÉ VIECCELLI LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira mantida em nome de interposta
pessoa, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os
indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar
que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos do Contribuinte e dos Responsáveis solidários, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
2
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a impugnação da Recorrente e dos responsáveis solidários, contra o ato de exclusão
do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011, e os lançamentos do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 81.006,79; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), R$ 40.619,25; Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 23.123,95; e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$ 110.165,04, relativos ao
ano-calendário 2011, com imputação de multa ordinária (75%) e qualificada (150%).
2.

O lançamento se deu com base no Lucro Arbitrado, em razão da não escrituração da
movimentação financeira, nos termos do art. 530, II, “a”, do então Regulamento do Imposto sobre
a Renda, Decreto no 3.000 (RIR/99). Os valores pagos a título do Simples Nacional foram deduzidos
dos valores exigidos no lançamento. Os valores apurados com base na receita bruta foram
exigidos com multa ordinária e os valores apurados com base em depósitos bancários, por ter sido
utilizada conta em nome de interposta pessoa, foram exigidos com multa qualificada, conforme
Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.556/3.589).
2.1.

Conforme TVF, foi editado Ato Declaratório de Executivo (ADE) para excluir o sujeito
passivo do Simples Nacional, que trata a Lei Complementar no 123, de 2006, em razão de ter
incorrido nas hipóteses de exclusão a que se referem os incisos V e VIII do art. 29 da referida Lei
Complementar, cuja ciência se deu em 27.07.2015.
2.2.

Foram lavrados Termos de Responsabilidade Passiva Solidária em desfavor dos
sócios-administradores André Vieccelli, CPF no 591.577.390-72, e Tiago de Almeida Oliveira, CPF
no 003.805.520-19, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
3
3.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários André Vieccelli e Tiago de Almeida
Oliveira apresentaram impugnação em separado, mas de igual teor (fls. 3.632/3.640; 3.658/3.663
e 3.664/3.670), onde alegaram que a Sra. Geni Viecceli realizou diversos contratos de mútuo com
o seu capital, não tendo qualquer relação com a impugnante e seu sócios; que o mútuo realizado
ente o Sr. André Viecceli, procurador da mutuante, e a Sra. Geni Maria Viecceli foi utilizado para
complementar o caixa para pagamento de títulos e impostos em dia; que em troca a empresa
restituiu tais empréstimos mediante cheques de terceiros, advindos de vendas para clientes, com
posterior renovação do contrato verbal de mútuo; as movimentações realizadas na conta da Sra.
Geni são de titularidade dela; todas as entradas de recursos estão registradas na DIPJ e nos Livros
Diário e Razão; que a exclusão do Simples Nacional é indevida.

4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 3.687/3.692). Entendeu que a conta
da Sra. Geni Viecceli, com base nas circularizações efetuadas pela fiscalização junto a clientes e
fornecedores, referem-se a operações da autuada; que não houve qualquer alegação quanto a
relação de solidariedade passiva pelos responsáveis solidários, portanto, a matéria foi considerada
não impugnada. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Não impugnada a responsabilidade passiva solidária de sócios de pessoa jurídica a
matéria se consolida administrativamente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. FUNDAMENTO.
É excluída, de ofício, do SIMPLES NACIONAL pessoa jurídica que utilize conta
bancária em nome de terceiro, de modo a impedir a identificação de sua efetiva
movimentação financeira.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. CAUSA.
A existência de depósitos bancários em nome de terceiros, não contabilizados,
caracteriza omissão de receitas e fundamento do arbitramento de resultados.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
4
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
PIS. COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITOS.
Para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais à falência de
elemento relevante aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.
5.

A autuada e os responsáveis solidários interpuseram Recurso Voluntário:
5.1.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 3.702/3.704), a autuada repisa os argumentos
trazidos em impugnação, a saber que a Recorrente possuía um contrato verbal de mútuo com a
Sra. Geni Vieccelli, que passou a pagar os títulos da autuada e, em troca, passou a receber
depósitos de seus clientes; que toda a movimentação da Recorrente está escriturada; que a
fiscalização considerou indevidamente a conta como da autuada; que os créditos na conta
corrente da Sra. Geni Vieccelli que ultrapassaram a renda da Recorrente são de sua
responsabilidade; que a maioria da movimentação da conta eram realizadas pela Sra. Geni
Vieccelli; que grande parte das movimentações de emissão de cheques eram sacados e com
posterior devolução mediante depósito, razão pela qual entende que os depósitos efetuados tem
origem comprovada; que a Sra. Geni Vieccelli auferiu renda de R$ 600 mil no ano-calendário 2010,
fato que demonstra a origem dos valores mutuados. Requer ao final o cancelamento do
lançamento e a reinclusão no Simples Nacional.
5.2.

Os responsáveis solidários André Vieccelli e Tiago de Almeida Oliveira apresentaram
Recurso Voluntário em separado, mas de igual teor (fls. 3.726/3.728; 3.729/3.731), onde repisam
as mesmas razões da devedora principal e não abordam qualquer aspecto contra o ato de
responsabilização solidária.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
5
7.

A autuada foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 31.06.2016, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 3.698). Os responsáveis solidários André Vieccelli Tiago de Almeida
Oliveira foram cientificados em 05.07.2016 e 16.07.2016, respectivamente, mediante editais
afixados em 20.06.2016 e 01.07.2016 (fls. 3.712 e 3.733).
8.

O Recurso Voluntário do sujeito passivo principal foi interposto em 24.06.2016,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 3.709) e o dos responsáveis solidários
em 08.07.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 3.732), são tempestivos
e, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser conhecidos.
8.1.

Conforme relatado, não houve arguição contra a responsabilização solidária na
impugnação, razão pela qual essa matéria se tornou definitiva na esfera administrativa.
Mérito
9.

Alegam os Recorrentes que a autuada possuía um contrato verbal de mútuo com a
Sra. Geni Vieccelli, titular da conta bancária, que passou a pagar os títulos da autuada e, para
liquidar o mútuo, passou a receber depósitos dos seus clientes; que a fiscalização considerou
indevidamente a conta como da autuada e que não possui responsabilidade sobre a
movimentação naquela conta, pois a maioria das movimentações da conta eram realizadas pela
titular.
9.1.

Informam que toda a movimentação da autuada está escriturada e que grande
parte das movimentações de emissão de cheques eram sacados e com posterior devolução
mediante depósito, razão pela qual entende que os depósitos efetuados tem origem comprovada.
9.2.

Justificam que a Sra. Geni Vieccelli auferiu renda de R$ 600 mil no ano-calendário
2010, fato que demonstra a origem dos valores objeto do contrato de mútuo.
10.

Preliminarmente à análise do mérito propriamente dito, há uma argumentação
relevante de que os recursos movimentados na conta corrente em nome de Geni Vieccelli, não
pertenciam à autuada.
11.

Sobre esse ponto, é importante trazer o contexto que motivou a abertura do
procedimento de fiscalização e os fatos trazidos, que resultaram na lavratura do lançamento de
ofício. Destacam-se os seguintes excertos do TVF (fls. 3.556/3.589):
4.1 – DOS FATOS
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
6
Geni Maria Vieccelli, CPF 198.655.030-34, em que pese omissa quanto à entrega
de suas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física desde o ano-calendário
de 2007, apresentava elevada movimentação financeira, que, para o ano de 2011,
importou em mais de 3,5 milhões.
[...]
A elevada movimentação financeira apresentada no ano de 2011, era
centralizada no Banco do Brasil S/A, conta corrente 23.138-x, agência 3122-4,
objeto deste procedimento fiscal (Extrato-Doc. 022). Somente esta conta
importou em depósitos/créditos bancários sujeitos à comprovação da origem no
valor de R$3.109.496,32. Esta conta foi aberta em 04/11/2010, sendo que em
07/12/2010, mediante documento de Procuração Particular, Geni outorgou a
André Vieccelli, CPF 591.577.390-72, plenos poderes para movimentação (Doc.
021).
Com base nos extratos bancários fornecidos à fiscalização foi elaborado o Termo
de Intimação Fiscal 002 (Doc. 026), datado de 14/07/2014, pelo qual Geni, em
15/07/2014 (Doc. 028), foi intimada a comprovar, individualmente, mediante
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos
valores depositados/creditados em suas contas bancárias, listados em planilhas
anexadas ao termo fiscal. A este processo fez-se constar apenas a planilha relativa
aos depósitos/créditos junto ao Banco do Brasil S/A, conta corrente 23.138-x,
agência 3122-4 - (Doc. 027). Destacou-se que: deveria reportar-se quando dos
esclarecimentos prestados, a cada um dos depósitos/créditos bancários, os quais
deveriam ser corroborados com documentação comprobatória, hábil e idônea; os
depósitos/créditos
bancários
foram
apurados com
base
nos
extratos
apresentados em 24/06/2014, também obtidos por meio de RMF; dos valores
sujeitos à comprovação da origem, foram excluídos os valores correspondentes à
devolução de cheques depositados, dentre outros; a não comprovação da origem
das operações relacionadas no termo fiscal, na forma e prazo estabelecidos,
ensejariam lançamento de ofício a título de omissão de rendimentos, nos termos
do art. 849, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, sem prejuízo de outras
sanções legais que coubessem.
[...]
Até este momento, dispúnhamos das seguintes informações:
- Geni é aposentada, cujos rendimentos do INSS, entre 2009 e 2011, importaram
em média R$ 6.000,00 ao ano. Esses rendimentos foram recebidos mediante
crédito junto a contacorrente 24.281-0, agência 3220-4 do Banco do Brasil S/A,
aberta em 15/03/1991, de titularidade de direito e de fato de Geni. Frise-se que
os recursos movimentados nesta conta se restringiram basicamente aos de sua
aposentadoria.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
7
- Para a conta corrente 23.138-x, agência 3122-4, também do Banco do Brasil
S/A, aberta em 04/11/2010, Geni, em 07/12/2010, nomeou procurador com
amplos poderes, André Vieccelli.
- De posse das cópias dos cheques emitidos no período, apresentados pelo Banco
do Brasil S/A (Doc. 023 e 025), verificou-se que tanto André quanto Geni emitiam
cheques. Nos cheques emitidos por André, bem como pela titular da conta, em
sua grande maioria constou a anotação, no verso, “pagamento de títulos”, outros,
com carimbo da empresa Auto Peças Andre Vieccelli Ltda. Foram emitidos
cheques ou transferências bancárias para empresas do ramo de autopeças,
dentre outras: Motorfort Comércio Atacadista de Auto Peças Ltda; Motivação
Representações Ltda; TRW Automotive Ltda; Comércio de Baterias Freitas Ltda;
Funilaria Criativa Ltda; Santos Penedo e Cia Ltda; Grarro Ind. Mecânica Ltda;
Transportes Translovato Ltda; Pneus Mais Brasil Ltda; Irmão Brito Xavier Ltda;
Simpala Veículos S/A; Robram Comércio e Representações Ltda; Distribuidora
Automotiva S/A; Efrari Ind Com Imp Exp de Auto Peças Ltda; Mecânica Clodal
Ltda; Scherer S/A Comércio de Autopeças. Outros pagamentos: Effective Software
Ltda; Ditrento Postos e Logística Ltda; Poli Auto Posto e Serviços Ltda; Cenci
Contabilidade e Assessoria Ltda; FGF Administração de Bens Próprios Ltda; Jenifer
Santos; Jessica Santos; Edson de Boni; Arlindo Vieccelli; Therezinha Pezzi Vieccelli.
- André Vieccelli, então procurador da conta bancária sob análise, constituiu em
14/09/2010 a empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-
76, da qual detém 99% do Capital Social.
Nesse contexto, e sem que Geni tivesse se manifestado quanto à origem dos
depósitos/créditos bancários, mediante procedimento fiscal de diligência intimou-
se André Vieccelli, conforme Termo de Intimação Fiscal 001 (Doc. 034), com
ciência postal em 26/09/2014 (Doc. 036).
4.1.1 – CONTA-CORRENTE 23.138-x - AGÊNCIA 3122-4 – BANCO DO BRASIL S/A -
ANÁLISE
[...]
Quanto à comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários André
ressaltou a realização de contrato verbal de mútuo do valor de R$ 377.000,00.
Que restituía os valores mutuados pela Sra. Geni através de depósitos efetuados
na mesma conta, sendo que havia renovação do mútuo a cada saque/pagamento
efetuado posteriormente. Alegou que os valores depositados nesta conta
corrente já foram tributados. Para tanto, anexou cópia da DASN/2012 (Doc. 069) e
do Livro Registro de Saídas (Doc. 071) da empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda,
e da sua DAA/2011 e DAA/2012 (entregues à RFB em 29/04/2011 e 30/04/2012
respectivamente). Disse que todos os valores movimentados por ele se
originaram da renda bruta da empresa e de sua pessoa física. Que os valores que
não eram depositados na conta da empresa eram depositados na conta da Sra.
Geni para restituição do empréstimo, que era renovado a cada saque ou
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
8
pagamento de título. Que era a efetiva titular da conta e a movimentava
normalmente, sem o consultar ou informar de suas transações.
[...]
Com relação à alegação de curto prazo de tempo concedido pela fiscalização para
comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários, Geni foi cientificada
em 06/11/2014 (Doc. 082), por meio do Termo de Intimação Fiscal 005, de
04/11/2014 (Doc. 080), que a comprovação da origem dos depósitos/créditos
bancários já havia sendo a ela solicitada desde 15/07/2014, ou seja, há mais de
100 (cem) dias, sem, no entanto, ter sido apresentada uma comprovação sequer,
e assim incabível o alegado. Ainda assim, foi novamente reintimada a apresentar a
devida comprovação.
A resposta apresentada por Geni no dia 25/11/2014 (Doc. 086), assim dispõe:
“A notificada realizou diversas movimentações bancárias em sua conta
corrente no ano de 2011, utilizando sua renda pessoal mais o capital que
mantinha no período solicitado, no entanto não manteve registro
individualizado das suas movimentações bancárias sobre o ano de 2011.
Por tal razão é impossível para a notificada esclarecer individualmente a
origem dos depósitos bancários”. Grifei
Em suma, no que tange à comprovação da origem dos depósitos/créditos
bancários, foram apresentadas respostas apenas com argumentações genéricas.
Cumpre ressaltar que os termos fiscais emitidos a Geni e a André, não deixaram
dúvidas quanto à forma de comprovação.
4.1.1.1 - Dos empréstimos de Geni a terceiros e a André Vieccelli/Auto Peças
André Vieccelli Ltda - Descaracterização
Para concessão dos supostos empréstimos, e na tentativa de justificar toda a
movimentação da conta bancária ora analisada (conta corrente 23.138-x,
agência 3122-4 do BB), Geni alegou dispor de um capital de R$ 600.000,00 em
20/01/2011, pautando-se no depósito bancário do dia 20/01/2011, relativo a
um depósito em cheque com desbloqueio do valor em 21/01/2011.
Busca-se aqui demonstrar e comprovar que Geni não dispunha desse capital, a
despeito do que alegou, e tampouco é titular de fato dessa conta bancária.
Para tanto, Geni foi intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal 005, de
04/11/2014 (Doc. 080), com ciência postal em 06/11/2014 (Doc. 082), a:
comprovar a origem (natureza) dos recursos utilizados para tais empréstimos, ou
seja, do depósito em cheque no dia 21/01/2011, no valor de R$ 600.000,00,
mediante documentação hábil e idônea; comprovar o recebimento do valor
emprestado e justificar o fato de não ter informado em sua DAA/2012 tais
empréstimos. Ainda, intimou-se a justificar e comprovar possíveis movimentações
futuras nesta conta corrente, por ela realizadas, uma vez que não havia
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
9
rendimentos declarados em sua DAA/2012, e que o capital de R$ 600.000,00 teria
sido, a princípio, todo emprestado.
Concomitantemente, André, feitas as considerações preliminares no termo fiscal
(Termo de Intimação Fiscal 003, de 04/11/2014 – Doc. 081), foi intimado (Doc.
083) a apresentar demonstrativo do empréstimo recebido, com identificação das
datas, valores recebidos, pagos e saldo, inclusive, relação indicativa de todos os
depósitos realizados na conta corrente em nome de Geni no ano de 2011,
relativos a recursos da empresa Auto Peças André Vieccelli, em devolução ao
suposto empréstimo obtido de R$ 377.000,00.
Em resposta à intimação, protocolada no dia 25/11/2014 (Doc. 086), Geni
informou que a origem do valor depositado (R$ 600.000,00) advém da sua renda
do ano de 2010, informado na DAA/2011, sendo que os valores emprestados à
Jessica da Silva Santos e Jenifer da Silva Santos foram devolvidos diretamente a
ela, em espécie, no ano de 2011, e que não foram informados na DAA/2012 por
total desconhecimento sobre a necessidade de declará-los. Declarou que sua
movimentação é decorrente da restituição em espécie dos valores emprestados,
sendo que André restituía os valores diretamente na conta. Os movimentos
posteriores foram em grande parte de sua autoria com a utilização do capital que
lhe fora restituído, incluindo os valores advindos de sua renda referente a cada
ano-calendário.
Na resposta apresentada no dia 27/11/2014 (Doc. 087), André nada acrescentou
em relação ao por ele já informado anteriormente:
“Como já informado na resposta da notificação anterior, o notificado
realizou com a Sra. Geni Maria Vieccelli em 21/01/2011 contrato verbal de
mútuo sem incidência de juros e/ou correção do valor de R$ 377.000,00 no
qual não realizou saque imediato. Como já era procurador utilizou a quantia
disponibilizada para pagamento de títulos e despesas pessoais e de sua
empresa durante o ano”.
Nem Geni, nem André, apresentaram demonstrativo de controle do suposto
empréstimo, com identificação das datas, valores recebidos, pagos e saldo. André,
apesar de ter declarado o uso da conta bancária em nome de Geni pela sua
empresa, não apresentou relação indicativa dos depósitos realizados por esta no
ano de 2011, em devolução ao suposto empréstimo obtido.
Não há lógica nas alegações apresentadas. Duas pessoas (físicas e/ou jurídicas)
movimentariam a mesma conta corrente sem nenhum controle das operações
realizadas. Não houve registro contábil dos fatos pela empresa e, tampouco, Geni
declarou tais empréstimos.
Geni, em 26/12/2014 (Doc. 099), assim declarou:
“Com relação ao valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), declarado
em 31/12/2010 a notificada ratifica que é o mesmo valor depositado em
sua conta em 21/01/2011, já tendo sido objeto de tributação”.
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
10
Conforme ficará demonstrado adiante, essa declaração é inverídica.
No ano de 2010 (DAA/2011 entregue à RFB em 05/04/2014-Doc. 086), Geni
declarou possuir dinheiro em moeda corrente nacional em 31/12/2010, no
exato valor de R$ 600.000,00. Ocorre que, esse valor, mesmo se
considerássemos sua existência, não pode justificar o depósito de 21/01/2011
no valor de R$ 600.000,00, tendo em vista que este se refere a um cheque
depositado.
Se o montante de R$ 600.000,00 fosse efetivamente capital de Geni, não haveria
necessidade de os cheques emitidos a Jéssica da Silva Santos e Jenifer da Silva
Santos terem anuência de André Vieccelli (Doc. 023).
Não há renda declarada no ano de 2011 (DAA 2012 entregue à RFB em
09/04/2012-Doc. 016) para, se fosse o caso, justificar movimentação dessa
conta corrente com recursos de Geni. O único rendimento que possuía, sua
aposentadoria, era depositado em outra conta corrente de sua titularidade,
também junto ao Banco do Brasil S/A (conta corrente no 24.281-0 - agência
3220-4).
Acrescenta-se que, coincidentemente, após a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal em 25/03/2014, no antigo endereço, Geni, até então
omissa quanto à entrega de suas declarações, apresentou em 05/04/2014,
considerando o período decadencial, as declarações do imposto de renda
pessoa física dos anos de 2009 e 2010, e em 09/04/2014, as do ano de 2011 e
2012.
Sem dúvida que, embora a ciência do termo fiscal tenha se dado no endereço
antigo, Geni obteve conhecimento do fato, tanto é que apresentou suas
declarações, informando rendimentos fictícios nos anos de 2009 e 2010, ou seja,
somente em anos anteriores ao período fiscalizado, com único intuito de criar
origem para este período (ano de 2011), na tentativa de justificar a origem dos
depósitos bancários. Vejamos:
- Geni Maria Vieccelli é aposentada cujos rendimentos do INSS foram de
aproximadamente R$ 6.000,00 anuais.
- Na DAA/2010 (entregue à RFB em 05/04/2014) não foram declarados os
rendimentos da aposentadoria, apenas um rendimento anual de R$ 144.000,00
(R$ 12.000,00 mensais), como recebidos de pessoas físicas (não se sabe qual a
natureza), dos quais R$ 130.000,00 resultou em saldo em moeda corrente
nacional, assim declarado.
- Da mesma forma na DAA/2011 (entregue à RFB em 05/04/2014). Não foram
declarados os rendimentos da aposentadoria, apenas um rendimento anual de R$
480.000,00 (R$ 40.000,00 mensais), como recebidos de pessoas físicas (não se
sabe qual a natureza), bem como o saldo em moeda corrente nacional no valor de
R$ 600.000,00.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
11
- Na DAA/2012 (sob procedimento fiscal, entregue à RFB em 09/04/2014) foi
declarado apenas o saldo em 31/12/2010 da moeda corrente nacional no valor de
R$ 600.000,00, zerado em 31/12/2011.
- A DAA/2013 (entregue à RFB em 09/04/2012) foi entregue totalmente zerada, e,
a partir de então, novamente deixou de declarar.
- Intimada (Termo de Intimação Fiscal 007, de 03/02/2015 – Doc. 113) em
05/02/2015 (Doc. 114), a comprovar a natureza dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas, declarados no ano de 2010, os quais, segundo Geni, dariam
origem ao depósito de R$ 600.000,00, simplesmente informou, em 13/02/2015
(Doc. 115), que os rendimentos recebidos no ano de 2010 são decorrentes de
labor/serviços prestados de forma autônoma, sem indicar/comprovar a atividade
realizada.
Em que pese os fatos até então já apurados, buscou a fiscalização obter cópia do
cheque, a fim de não restar dúvidas de que o valor de R$ 600.000,00 relativo ao
depósito do dia 20/01/2011 não era capital pertencente a Geni.
[...]
Mediante diligência fiscal, por meio do Termo de Intimação Fiscal 001, de
20/02/2015 (Doc. 119), com ciência postal em 25/02/2015 (Doc. 120), intimou-se
Rudimar Tadeu Borelli a apresentar documento hábil e idôneo que comprovasse a
operação realizada que resultou no pagamento pelo diligenciado no valor de R$
600.000,00 em 20/01/2011, a André Vieccelli, CPF 591.577.390-72, informando-o
que esse pagamento foi efetuado com a emissão do cheque no 000379 do Banco
Bradesco S/A, agência 3479, conta 11882, e que foi depositado na conta corrente
no 23.138-x do Banco do Brasil S/A, agência 3122-4, em nome de Geni Maria
Vieccelli.
Atendendo ao solicitado, o diligenciado apresentou resposta em 03/03/2015
(Doc. 121). Declarou que o cheque no 000379 do Banco Bradesco S/A, agência
3479, conta 11882, no valor de R$ 600.000,00, foi utilizado como parte do
pagamento pela aquisição do apartamento 801, em dezembro de 2010,
negociação efetuada com André Vieccelli, CPF 591.577.390-72, pois o imóvel
estava financiado por ele junto à Incorporadora Pérola Ltda, CNPJ
88.032.230/0001-83, e ainda não escriturado. Com a quitação do apartamento
junto à construtora, a escritura foi registrada em 05/01/2011, em nome do
adquirente, Rudimar Tadeu Borelli, conforme documentos anexados.
Cientificada do apurado em 19/03/2015 (Doc. 127), por meio do Termo de
Ciência Fiscal 008 (Doc. 123), Geni não se manifestou a respeito.
Já André, também cientificado do fato em 19/03/2015 (Doc. 132), por meio do
Termo de Ciência e Intimação Fiscal 004 (Doc. 128), admitiu, ao verificar as
informações prestadas pela fiscalização, que o referido cheque é advindo de
negociação de um distrato na compra e venda de um imóvel (Docs. 133 e 134).
Na tentativa de não se contradizer ao até então informado, agora retificou a
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
12
informação, sob a alegação de que o mútuo teria ocorrido por Geni em
momento anterior a 21/01/2011, no entanto, novamente sem nenhum
documento comprobatório. Conforme já demonstrado, Geni não possuía
recursos financeiros para fazer frente aos empréstimos alegados, quer seja em
21/01/2011, quer seja em período anterior.
Por todo o exposto, restou devidamente comprovado que Geni em nenhum
momento dispunha de recursos próprios para movimentação desta conta
corrente, atuando como interposta pessoa do titular de fato.
4.1.1.2 - Da Titularidade de Fato da Conta Bancária
Comprovado que Geni atuava como interposta pessoa, a titularidade de fato da
conta corrente no 23138-x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A, foi atribuída à
empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76, por todas as
razões constantes neste relatório.
Para comprovação da titularidade de fato da conta bancária partiu-se da análise
dos títulos pagos, tendo em vista que, da análise das cópias de cheques obtidas
junto ao Banco do Brasil S/A (Docs. 023 e 025 Parte 1 a 4), bem como do extrato
da conta corrente (Doc. 022), conforme já exposto anteriormente, constatou-se
emissão de cheques ou transferências bancárias para empresas do ramo de
autopeças. Chamou atenção o fato de nos cheques emitidos, tanto os assinados
por André, quanto os por Geni, em sua grande maioria ter constado a anotação
“pagamento de títulos” no verso, noutros, o carimbo da empresa Auto Peças
André Vieccelli Ltda.
Mais informações foi possível obter pela fiscalização por meio de diligências
realizadas junto a algumas das empresas identificadas nos documentos.
- TRW Automotive Ltda: foi intimada (Docs. 048 e 058) a apresentar cópia da nota
fiscal relativa ao valor recebido em 21/01/2011, de R$ 10.683,12, mediante Ted
da conta 23.138- x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A, em nome de Geni
Maria Vieccelli. Em atendimento ao solicitado informou (Doc. 061) que o valor da
nota fiscal em questão, de no 1335, é de R$ 37.057,30, cujo valor foi recebido em
duas parcelas: R$ 26.374,18 em 21/12/2010 e R$ 10.683,12 em 21/01/2011. A
nota fiscal refere-se a compra efetuada pela empresa Auto Peças André Vieccelli
Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76 (em anexo).
- Grarro Indústria Mecânica Ltda: foi intimada (Docs. 045 e 056) a apresentar
cópia da nota fiscal relativa ao valor recebido em 04/05/2011, em virtude de
pagamento de título por Geni Maria Vieccelli por meio da conta 23.138-x, agência
3122-4 do Banco do Brasil S/A. Em atendimento ao termo fiscal, informou (Doc.
064) que a única nota em seus arquivos relativa à cidade de Caxias do Sul – RS, é
da Auto Peças André Vieccelli, do dia 08/11/2010, em nome da Auto Peças André
Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76, no valor de R$ 4.253,52, a qual anexou
cópia.
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
13
- Efrari Ind. E Com. Imp. E Exp. Auto Peças Ltda: foi intimada (Docs. 043 e 055) a
apresentar cópia da nota fiscal relativa aos recebimentos listados no termo fiscal,
mediante transferência da conta 23.138-x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A,
de titularidade de Geni Maria Vieccelli. Informou (Doc. 060) que forneceu
produtos à empresa de André Vieccelli, Auto Peças André Vieccelli Ltda, nos
meses de março e outubro de 2011.
- Santos Penedo e Cia Ltda: foi intimada (Docs. 047 e 057) a apresentar cópia da
nota fiscal relativa aos recebimentos listados no termo fiscal, mediante
transferência da conta 23.138- x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A, de
titularidade de Geni Maria Vieccelli. Em resposta informou (Doc. 066) que os
recebimentos se referem a notas fiscais emitidas contra a empresa Auto Peças
André Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76, e não encontrado registro de
venda à Geni Maria Vieccelli. Anexou cópia das notas fiscais.
- Scherer S/A Comércio de Autopeças: foi intimada (Docs. 046 e 053) a apresentar
cópia da nota fiscal relativa aos recebimentos listados no termo fiscal, mediante
emissão de cheques por Geni Maria Vieccelli e André Vieccelli, da conta 23.138-x,
agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A. Para comprovação apresentou cópia das
notas fiscais emitidas nos anos de 2010 e 2011 à empresa Auto Peças André
Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76 (Doc. 062).
- Effective Software Ltda: foi intimada (Docs. 042 e 051) a apresentar cópia da
nota fiscal relativa aos recebimentos listados no termo fiscal, mediante
transferência da conta 23.138- x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A, de
titularidade de Geni Maria Vieccelli. Para comprovação a diligenciada apresentou
cópia das notas fiscais emitidas no ano de 2011, correspondentes a serviços de
assessoria e consultoria operacional à empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda,
CNPJ 12.527.185/0001-76 (Doc. 065).
- Cenci Contabilidade Ltda: intimou-se (Docs. 042 e 051) a apresentar cópia da
nota fiscal relativa aos serviços prestados que deram origem aos recebimentos
identificados no termo fiscal. Em atendimento ao termo fiscal apresentou cópia
de guias de tributos pagos, todos em nome da empresa Auto Peças André
Vieccelli Ltda, CNPJ 12.527.185/0001-76, a qual restituía o contador pelos
pagamentos efetuados. Contador responsável: José Carlos Cenci (Doc. 059).
Verifica-se que todas as transações bancárias acima, se referem a empresa Auto
Peças André Vieccelli Ltda.
Em virtude do volume de cheques emitidos, bem como de Ted/Doc/transferência
da conta corrente analisada, com o fim de pagamento de títulos, por meio do
Termo de Intimação Fiscal 002 (Doc. 040), com ciência postal em 15/10/2014
(Doc. 063), André foi intimado a apresentar cópia desses títulos, comprobatórios
dos pagamentos efetuados no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Esse fato
pode ser melhor visualizado no documento denominado “Relação de Cheques
Compensados e Transf/Doc/Ted – Ano 2011” (Doc. 041), anexo ao termo fiscal.
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
14
Da mesma forma, Geni foi intimada, em 10/10/2014 (Doc. 054), a informar a que
se referiam os títulos pagos na sua conta bancaria, bem como apresentar cópia
destes (Termo de Intimação Fiscal 004, de 07/10/2014 – Doc. 039).
Em resposta à intimação, Geni se declarou titular de direito e de fato da conta
bancária analisada. Se reportou ao suposto empréstimo a André (já
descaracterizado) e que este realizou o pagamento de diversos títulos utilizando
esta conta, e que não poderia, neste caso, esclarecer a que se referiam
especificamente cada um dos títulos (resposta protocolada em 22/10/2014 - Doc.
067).
Embora tenha negado que a conta bancária seja de titularidade de fato da
empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda (resposta de 02/10/2014 – Doc. 037),
André, sócio dessa, em 23/10/2014, prestou as seguintes declarações (Doc. 065),
ratificadas em 27/11/2014 (Doc. 087):
“Como já era procurador da conta mencionada, fez uso da quantia
disponibilizada através do pagamento de títulos e despesas, pessoais e de
sua empresa”.
No tocante aos cheques emitidos, muitos eram objeto de saque pelo
notificado ou pela Sra. Geni. Já os pagamentos de títulos, a maioria são
provenientes de compras efetuadas pela empresa do notificado
AUTOPEÇAS ANDRE VIECCELLI LTDA, até o limite das Notas Fiscais que
estão enumeradas na planilha em anexo. Outros pagamentos de títulos
que não constam da planilha, são de despesas pessoais do notificado sem
relação alguma com a sua empresa e, outros pagamentos de títulos não são
do notificado, não tendo este, condições de realizar esclarecimentos, visto
que a Sra. Geni movimentava ostensivamente sua conta corrente.
Cumpre esclarecer, que a empresa do notificado mantém uma conta
corrente própria no Banco do Brasil onde também realiza pagamento de
alguns títulos, sendo evidente que o notificado apenas pagou na conta da
Sra. Geni os títulos que não pagou na conta da empresa”.
“Cumpre esclarecer que o notificado restituía os valores mutuados pela Sra.
Geni, através de depósitos efetuados na mesma conta, sendo que, havia
renovação do mútuo a cada saque/pagamento efetuado posteriormente.
Com relação a origem dos valores depositados na conta corrente, pelo
notificado, estes já foram tributados. Seguem em anexo, a DIRPJ, livro-saída
da empresa do notificado, e a sua DIRPF, que especificam a origem da
renda do notificado no ano de 2011.
Todos os valores movimentados pelo diligenciado se originam da renda
bruta da empresa e de sua pessoa física. Os valores que não eram
depositados na conta da empresa eram depositados na conta da Sra. Geni,
para restituição do empréstimo, que era renovado a cada saque ou
pagamento de título”.
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
15
Para apresentar cópia dos títulos, André solicitou dilação de prazo.
Nesse ínterim, para verificação dos títulos pagos, em 04/11/2014 foi emitida
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (Doc. 078). Deferida na mesma data, foi emitida pelo Delegado da
Receita Federal em Caxias do Sul a Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) no 10.1.06.00-2014-00013-2 ao Banco do Brasil
S/A (Doc. 079). À instituição financeira foram solicitadas as fichas de caixa dos
cheques emitidos no período para pagamento de títulos, com a identificação do
sacado e emitente do título – conta corrente 23.138-x, agência 3122-4, anexando-
se listagem daqueles. A ciência da RMF pela instituição financeira deu-se em
07/11/2014 (Doc. 084).
Os títulos pagos (duplicatas originais) foram apresentados em 25/11/2014,
diretamente pela empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda (Doc. 085). Todavia,
análise prévia indicou tratarem-se unicamente de títulos pagos com as contas
bancárias em nome da empresa (Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A).
Em virtude do volume de informações a instituição financeira encaminhou os
dados solicitados em: 28/11/2014 (Docs. 088 a 090); 23/12/2014 (Docs. 096 a
098); 22/01/2015 (Docs. 109 a 111); 13/02/2015 (Docs. 116 a 118); 11/03/2015
(Docs. 124 a 126) e 09/04/2015 (Docs. 137 a 139). À instituição financeira
somente foi possível identificar o emitente dos títulos quando estes eram por ela
emitidos.
Analisando as informações, dados e documentos coletados até 05/12/2014, foi
possível conclusão pela fiscalização de que a titularidade de fato da conta
bancária cabia a empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda, oportunidade em que
foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal (Docs. 092 a 094), dando-se
ciência dos fatos apurados.
Em resposta à intimação, datada de 29/12/2014, enviada por meio postal, a
empresa impugna a conclusão da fiscalização, argumentando que a conta
bancária indicada nunca foi de sua titularidade de fato e de direito, possuindo
conta bancária própria onde realiza suas movimentações bancárias (Doc. 100).
Da conclusão da fiscalização quanto a titularidade de fato da conta bancária deu-
se ciência aos demais interessados, destacando-se as razões no respectivo termo
fiscal. Geni foi cientificada, primeiramente, em 09/12/2014 (Doc. 095), por meio
do Termo de Intimação Fiscal 006 (Doc. 091). Assim respondeu em 26/12/2014
(Doc. 099):
“A notificada reitera o que apresentou nas manifestações anteriores, a
conta corrente informada é de titularidade de fato e de direito exclusiva da
notificada, tendo reiteradamente realizado movimentações bancárias, não
havendo relação alguma com a empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda,
não há elementos hábeis a caracterizar tal atribuição realizada pela ilustre
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
16
Auditora, sendo que a notificada impugna tal conclusão por ser incabível na
presente situação.
Com relação ao valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), declarado em
31/12/2010 a notificada ratifica que é o mesmo valor depositado em sua
conta em 21/01/2011, já tendo sido objeto de tributação”.
Considerações: o valor de R$ 600.000,00 foi descaracterizado como sendo
capital de Geni, e esta participava sim da movimentação da conta bancária, mas
relativamente a transações efetuadas pela empresa.
Dos novos fatos apurados e especificados no termo fiscal, em especial a origem
do depósito de R$ 600.000,00 em 20/01/2011, Geni foi cientificada em
19/03/2015 (Doc. 131), por meio do Termo de Ciência Fiscal 008 (Doc. 127), do
qual não apresentou manifestação a respeito. Desses, André, foi cientificado em
19/03/2015, por meio do Termo de Ciência e Intimação Fiscal 004 (Docs. 128 e
132), e a empresa em 19/03/2015, por meio do Termo de Ciência e Reintimação
Fiscal 001 (Docs. 129 e 130).
Resposta de André, datada de 30/03/2015 (Doc. 133):
“(...) cumpre impugnar a conclusão da ilustre auditora, visto que como
reiteradamente alegado, toda a entrada de valores na empresa AUTO
PEÇAS ANDRE VIECCELLI está disposta em sua DIRPJ, no livro razão e livro
diário. Não existem mais movimentações advindas da empresa além
daquelas especificadas nos documentos referidos. A conta corrente
informada é de titularidade da Sra. Geni, não tendo como atribuir a origem
dos diversos depósitos realizados por esta ou terceiros”.
Resposta da empresa, datada de 08/04/2015 (Doc. 135):
“A notificada impugna a conclusão da ilustre auditora, visto que a conta
corrente em comento de titularidade da Sra. Geni Vieccelli nunca foi de
titularidade de fato e de direito da notificada. A empresa notificada possui
sua própria conta corrente onde realiza suas movimentações bancárias.
Não foram apresentados elementos que descaracterizem a titularidade da
Sra. Geni com relação a conta corrente informada”.
Todos negaram a conclusão da fiscalização, sem, no entanto, apresentarem
prova inequívoca em contrário.
O próprio sócio André, conforme já destacado anteriormente, declarou que a
maioria dos títulos pagos com a conta corrente em nome de Geni eram
provenientes de compras efetuadas por sua empresa. A empresa assim informou
em 29/12/2014 (Doc. 100):
“Conforme informado pelas declarações do Sr. André Vieccelli, a Sra. Maria
Vieccelli realizou contrato verbal de mútuo com este, sendo que este ao
invés de efetuar o saque do valor total optou em pagar títulos na conta
corrente informada conforme suas necessidades, cujo valor seria restituído
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
17
conforme suas condições financeiras. O valor emprestado ao Sr. André
Vieccelli foi parcialmente mutuado por este para a notificada com o intuito
de complementar o caixa para pagar todos os títulos e impostos em dia, em
troca a empresa restituiu tais empréstimos mediante cheque de terceiros,
advindos de vendas para clientes”.
De posse de todas as fichas de caixa enviadas pelo Banco do Brasil S/A, em
atendimento à RMF emitida, foi possível uma análise mais precisa dos fatos.
Os cheques emitidos para pagamento de títulos foram listados no Doc. 149,
correlacionando a cada um os títulos pagos, individualmente, com a indicação do
beneficiário quando identificado pela instituição financeira. Ao encontro do que já
havia sido levantado pela fiscalização, os títulos cujo beneficiário foi possível
identificar, se referem a pagamentos a empresas de autopeças, clientes do sujeito
passivo, alguns contabilizados pela empresa. Outros, mesmo sem identificação
pela instituição financeira, foi possível identifica-los na contabilidade, tratando-se
de pagamentos a fornecedores, plano de saúde empresarial, aluguel, dentre
outros (cópia dos títulos contabilizados Doc. 151).
Utilizando a conta corrente em nome de Geni, foi pago valor não inferior a R$
2,34 milhões em títulos (fornecedores e outras contas) mediante cheques e
transferências bancárias (Doc. 145). Para fazer frente a todo esse dispêndio, por
óbvio, os recursos utilizados e depositados na conta corrente advêm da
empresa.
A expressiva quantidade e o valor dos títulos pagos não deixam margem de
dúvida quanto a titularidade da conta bancária.
Importante destacar o informado pela empresa em 29/12/2014, acima transcrito,
de que a restituição do “empréstimo” era efetuada mediante cheques de
terceiros, advindos de vendas para clientes.
Ressalte-se que todos os depósitos/créditos sujeitos a comprovação da origem
relativos a conta corrente em nome de Geni, são relativos a depósitos em
cheques. Se verificarmos o extrato bancário da conta corrente da empresa junto
ao Banco do Brasil S/A, apresentado pelo sócio André em 23/10/2014 (Doc.
072), não há depósitos em cheque nessa conta. Depreende-se, então, que para
depósito dos recursos auferidos pela empresa mediante cheques, esta fazia uso
da conta corrente em nome de Geni.
Tanto André quanto a empresa, alegaram que os recursos depositados nesta
conta bancária já teriam sido tributados na pessoa jurídica, esses correspondentes
a receita bruta declarada. Muito embora seja responsabilidade da empresa
comprovar que esses recursos foram devidamente tributados, faz-se algumas
considerações. Valores escriturados pela empresa no ano de 2011:
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
18

Pelos valores declarados a empresa obteve recursos de R$ 2.189.930,29 (R$
1.071.310,24 + R$ 1.118.620,05), pagando somente a título de fornecedores o
valor de R$ 2.287.643,30. A movimentação financeira em nome da empresa
importou em R$ 2.634.331,21 junto ao Banco do Brasil S/A e R$ 347.070,37 junto
ao Itau Unibanco S/A (dados da DIMOF – Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira).
Se os títulos pagos na conta corrente em nome de Geni (fornecedores ou outras
contas), importou em valor não inferior a 2,34 milhões, os recursos nela
depositados pela empresa, por óbvio, não encontram respaldo na contabilidade.
Do valor desses títulos apenas R$ 90.181,84 foi contabilizado (demonstrado no
Doc. 149 – cópia dos títulos Doc. 151). Na conta corrente em nome da empresa
(Doc. 072), há raríssimos cheques emitidos para realização de pagamentos
(débitos). Os títulos apresentam o histórico “pagamento de título”.
Excluindo-se o depósito bancário de R$ 600.000,00, de 21/01/2011, único capital
devidamente comprovado como pertencente ao sócio André, o valor dos
depósitos/créditos bancários sujeitos a comprovação da origem pelo sujeito
passivo importou em R$ 2.509.496,32, no ano de 2011, valor equivalente ao
pagamento de títulos na conta 23.138-x, de aproximadamente 2,34 milhões, no
mínimo.
Algumas datas e fatos merecem destaque:
- Abertura da empresa em 14/09/2010.
- Abertura da conta corrente em 04/11/2010.
- Procuração bancária em 07/12/2010.
- A conta corrente 23.138-x foi aberta na mesma agência em que a empresa
possui conta corrente em seu nome, agência diversa da que Geni recebe sua
aposentadoria.
Pode-se afirmar, no entanto, que Geni Maria Vieccelli participava das operações
bancárias da empresa com o uso dessa conta corrente, a qual emitia cheques para
pagamento de despesas daquela, inclusive antes do suposto empréstimo.
Agregando-se ao aqui exposto o já descrito nos itens anteriores, conclui-se que o
titular de fato, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, da conta corrente no
23.138-x, agência 3122-4 do Banco do Brasil S/A, era a empresa AUTO PEÇAS
ANDRÉ VIECCELLI LTDA, CNPJ 12.527.185/0001-76. (g.n.)
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
19
12.

Verifica-se, portanto, que a auditoria fiscal foi extremamente aprofundada na
investigação real dos fatos. Em resumo, diante de indícios de movimentação financeira superiores
a R$ 3,5 milhões por uma pessoa física, cujos rendimentos advém de aposentaria do INSS, em
valores médios anuais de R$ 6.000,00, buscou identificar o real titular dos recursos
movimentados.
13.

As alegações da Recorrente e dos responsáveis solidários sobre um contrato de
mútuo em que o mutuário passa a se utilizar da conta corrente para pagar custos e despesas da
autuada ao passo que os recebimentos em cheque são depositados nessa conta com o propósito
de liquidar tal contrato, além de fantasiosas, não se sustentam ante ao volume de provas trazidas,
em especial, aos diligentes procedimentos de circularização de clientes e fornecedores efetuados
pela autoridade fiscal.
14.

Tão pouco a alegada origem de disponibilidade da Sra. Geni Maria Vieccelli de R$
600 mil reais se mostrou verdadeira, ainda que tal fato não seria motivo para afastar a
caracterização de que os recursos da empresa eram movimentados em conta de interposta
pessoa, pois ficou demonstrado que tais recursos pertenciam à André Vieccelli, sócio-
adminsitrador da autuada, recebidos no ano-calendário 2010, em razão da venda de um imóvel.
15.

Não restam dúvidas, portanto, de que a conta corrente no 23.138-x, agência 3122-4
do Banco do Brasil S/A, cuja titularidade formal era da Sra. Geni Maria Vieccelli, pertenciam
efetivamente à empresa Auto Peças André Vieccelli Ltda.
16,

Superada a questão sobre a titularidade efetiva dos recursos, retoma-se ao
lançamento, que tem como origem depósitos bancários de origem não comprovados, mantidos
em conta corrente de interposta pessoa. O fundamento da exigência é o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
20
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
17.

O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas
sempre que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta mantida em instituição
financeira. Nessas situações pela quase impossibilidade de se comprovar efetivamente a receita
auferida e o momento em que esta ocorreu, entendeu o legislador instituir a referida presunção
relativa, que, nada mais é, do que a inversão do ônus probatório diante do indício conhecido
(depósito bancário).
18.

Como ocorreu na peça impugnatória, o sujeito passivo principal e os responsáveis
solidários não justificaram quaisquer um dos depósitos que serviram de indício para configurar a
omissão de receitas, restringindo-se à negativa de titularidade, fato já abordado no presente voto.
19.

A presunção legal de omissão com base em depósitos bancários de origem não
comprovada tem como fundamento a não justificação sobre a origem dos valores depositados na
conta de titularidade efetiva do sujeito passivo, visto que a obrigatoriedade de escrituração da
movimentação financeira, inclusive bancária, decorre de expressa disposição legal.
20.

Conclui-se, portanto, que o lançamento observou rigorosamente a norma legal que
regula a aplicação da presunção legal para aferição indireta da omissão de receita.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722188/2015-13
21
21.

Não há nas peças recursais (e também nas impugnações) qualquer arguição
específica sobre a exclusão do Simples Nacional e às multas imputadas, razão pela qual não há
qualquer análise a ser efetuada no âmbito do contencioso administrativo.
22.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.
Dispositivo
23.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo principal e dos responsáveis solidários.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3755
DF CARF MF
Original